Tribunal: TJMT
Processo: 1036805-78.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036805-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prescrição e Decadência, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VITOR MUSA GONCALVES - CPF: 716.385.981-34 (ADVOGADO), ALICE MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 387.927.021-04 (AGRAVANTE), EDSON DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 387.913.401-44 (AGRAVANTE), ADEMILDES VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 415.850.541-00 (AGRAVANTE), AFONSO BORGES DAVID - CPF: 304.211.441-49 (AGRAVANTE), ADENILVA VIEIRA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 592.677.801-82 (AGRAVANTE), ADEMILSO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 201.727.531-04 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 545.624.571-04 (AGRAVANTE), SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO - CPF: 387.909.391-15 (AGRAVADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (AGRAVADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (AGRAVADO), FERNANDO DE PAULA LEAL BORBA - CPF: 067.949.791-95 (ADVOGADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), ANA FLAVIA MUSA GONCALVES - CPF: 037.761.981-76 (ADVOGADO), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 053.098.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 387.913.401-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL. MORTE DO EXECUTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VIÚVA MEEIRA. ACOLHIMENTO. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. CÔNJUGE SOBREVIVENTE QUE NÃO OSTENTA A QUALIDADE DE HERDEIRA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. DEMORA DECORRENTE DE SUSPENSÕES PROCESSUAIS NECESSÁRIAS E DE QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. ACOLHIMENTO PARCIAL. PROTEÇÃO ABSOLUTA DOS VALORES EM CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPENHORABILIDADE DOS VALORES EM CONTA-CORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva da viúva meeira, casada sob o regime da comunhão universal de bens, para responder por dívida do cônjuge falecido; (ii) analisar a ocorrência de prescrição intercorrente; e (iii) definir a extensão da impenhorabilidade de ativos financeiros mantidos em contas de poupança e corrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A viúva casada com o
de cujus
sob o regime da comunhão universal de bens é meeira, mas não herdeira, não concorrendo com os descendentes na sucessão (art. 1.829, I, do CC). Por não ostentar a qualidade de sucessora, carece de legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença.

Não se configura a prescrição intercorrente quando o exequente demonstra conduta processual ativa e diligente, promovendo o cumprimento de sentença e requerendo, de forma contínua, medidas constritivas para a localização de bens e a satisfação do seu crédito.

É absoluta a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC. A extensão dessa garantia a valores mantidos em conta-corrente exige do executado a comprovação de que constituem reserva destinada a assegurar o mínimo existencial, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALICE MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia que, na Ação de Rescisão de Contrato c/c Cobrança n. 0001781-34.2011.8.11.0020, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados.

Em suas razões, os agravantes sustentam o equívoco da decisão recorrida ao afastar a nulidade do processo e a prescrição intercorrente, pois o exequente, embora intimado em 26/09/2018 para promover a regularização do polo passivo após o falecimento do devedor originário, permaneceu inerte por quase seis anos, vindo a indicar os herdeiros somente em 16/08/2024.

Asseveram que a mera comunicação do óbito ao juízo não configura a diligência necessária para afastar a inércia, uma vez que cabia ao credor identificar e qualificar os sucessores do espólio, tratando-se de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, cuja ausência por longo período consumou a prescrição.

Afirmam a ilegitimidade passiva da viúva meeira, Sra. Alice Maria Vieira de Oliveira, ao argumento de que a sua responsabilidade não pode decorrer de sua condição de meeira, mas sim da participação no processo de conhecimento que constituiu o título executivo judicial, o que não ocorreu no caso. Argumentam que o redirecionamento da execução contra quem não integrou a lide na fase de conhecimento viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustentam, ainda, a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, destacando que o STJ entende serem impenhoráveis todos os valores depositados em contas bancárias até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente da origem dos recursos.

Ao final, requerem o provimento do recurso para, liminarmente, suspender os efeitos do bloqueio e a expedição de alvará e, no mérito, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença para decretar a prescrição intercorrente e extinguir o processo, ou, subsidiariamente, reconhecer a ilegitimidade passiva da viúva meeira, bem como a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando sua imediata liberação.

Efeito suspensivo deferido (ID 324825864).

Contraminuta de SEBASTIÃO GOMES DE CARVALHO apresentadas no ID 324825864.

Os demais agravados, embora intimados, não apresentaram contraminuta (ID 331580364).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se a três pontos: a legitimidade passiva da viúva meeira, a ocorrência de prescrição intercorrente e a impenhorabilidade dos ativos financeiros constritos. Por questão de prejudicialidade lógica, analiso-as separadamente.

Da ilegitimidade passiva da viúva meeira

A decisão de origem, ao manter a Sra. Alice Maria Vieira de Oliveira no polo passivo da execução, fundamentou sua legitimidade na condição de meeira de um patrimônio que teria se beneficiado da dívida contraída pelo cônjuge falecido.

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece uma clara distinção entre a figura do herdeiro e a do meeiro. Com o evento morte, abre-se a sucessão e a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, conforme dispõe o artigo 1.784 do Código Civil. São os herdeiros que sucedem o falecido em suas obrigações, respondendo pelas dívidas nos limites das forças da herança recebida (art. 1.792 do CC).

No caso dos autos, é incontroverso que o casamento entre a Sra. Alice e o devedor originário foi regido pelo regime da comunhão universal de bens. A sucessão legítima, nesse cenário, é regida pelo artigo 1.829, inciso I, do Código Civil, que expressamente excepciona a concorrência do cônjuge sobrevivente com os descendentes quando o regime for o da comunhão universal.

A lógica do legislador é clara: o cônjuge já está amparado pela meação, que lhe garante metade de todo o patrimônio do casal, não havendo razão para que também participe da herança.

Dessa forma, a Sra. Alice Maria Vieira de Oliveira ostenta a condição exclusiva de meeira, não sendo herdeira do
de cujus
. Se não é herdeira, não pode ser considerada sucessora processual para fins de responder por dívida deixada pelo falecido, nos termos do artigo 110 do CPC. A responsabilidade patrimonial dos sucessores está adstrita àqueles que efetivamente receberam a herança.

A tese de que a dívida beneficiou a entidade familiar não autoriza o redirecionamento automático da execução contra o cônjuge que não participou da fase de conhecimento e não figura no título executivo judicial. A eventual responsabilidade da meeira por dívidas do casal deve ser apurada em ação própria, na qual lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, não sendo possível sua inclusão forçada em uma fase de cumprimento de sentença já estabelecida. A inclusão, como determinada, viola a eficácia subjetiva da coisa julgada, que, em regra, não pode prejudicar terceiros, conforme o artigo 506 do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO EXECUTADO. INCLUSÃO DA MEEIRA E DOS HERDEIROS NO POLO PASSIVO .
DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NO QUE TANGE À ASSERTIVA DE ILEGITIMIDADE DA VIÚVA MEEIRA.
CASAMENTO SOB O REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS
REALIZADO QUANDO DA VIGÊNCIA DO CC/16. EFICÁCIA RESIDUAL DO CÓDIGO ANTERIOR QUANTO AO REGIME PATRIMONIAL DO CASAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART . 2.039 CC/2002. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO PROVENIENTE DE ATO ILÍCITO (ART. 263, VI, CC/16) .
ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO À VIÚVA MEEIRA. LEVANTAMENTO DAS CONSTRIÇÕES QUE RECAÍRAM SOBRE SUA MEAÇÃO.
CONDENAÇÃO DOS EXEQUENTES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0016583-10.2021 .8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR MARCO ANTONIO ANTONIASSI - J . 14.06.2021)
(TJ-PR - AI: 00165831020218160000 Londrina 0016583-10.2021 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 14/06/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -SUCESSÃO NO POLO PASSIVO – VIÚVA MEEIRA – ILEGITIMIDADE DE PARTE - Pretensão de reforma da r.decisão que autorizou a realização de pesquisas de bens em relação aos sucessores incluídos no polo passivo da execução – Cabimento –
Ilegitimidade da viúva meeira para ocupar o polo passivo da relação processual – Legitimidade, posterior à partilha, que deve ser atribuída aos herdeiros
– RECURSO PROVIDO”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2078023-86.2024.8 .26.0000 Bragança Paulista, Relator.: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 30/04/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VIÚVA MEEIRA . ART. 1.829 DO CC/2002. TUTELA DE URGÊNCIA . VALORES BLOQUEADOS. LIBERAÇÃO. 1. A tutela de urgência, prevista no art . 300 do CPC, pode ser concedida nos casos em que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, medida, portanto, restrita aos casos de urgência, nos quais se faz necessária para que o direito tutelado se exerça imediatamente, sob pena de ineficácia da prestação jurisdicional. 2.
Nos termos do art. 1 .792 do Código Civil, é cediço que o patrimônio deixado pelo de cujus responde pelas dívidas por ele contraídas, até o limite das forças da herança. Na vigência do inventário, a responsabilidade recai sobre espólio; após a partilha, os herdeiros do devedor responderão proporcionalmente pelas dívidas do falecido na parte que lhes couber - vide artigos 597 do CPC e 1.997 do CC
. 3 .
A teor do disposto no art. 1.829 do CC/2002, o cônjuge sobrevivente sucede ao de cujus em concorrência com os descendentes, salvo de casado com o falecido no regime da comunhão universal ou da separação obrigatória de bens ou, se no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares.
4 . No caso, a certidão de casamento anexada dos autos dá conta que o regime de bens do casamento de D. F. e Armi é a comunhão universal de bens, de modo que
a viúva meeira não concorre com os descendentes na sucessão e, em consequência, não sendo herdeira do falecido não responde pelas dívidas contraídas pelo de cujus
. Logo, equivocada a decisão judicial no ponto em que determinou a inclusão da agravante A . D. S. F. no pólo passivo do cumprimento de sentença . 5. Reconhecida a ilegitimidade passiva da viúva meeira A. D. S . F., eventuais valores bloqueados em sua conta devem ser automaticamente liberados.”
(TRF-4 - AG: 50004316720184040000 RS, Relator.: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 26/06/2018, 3ª Turma)

Portanto, a decisão agravada deve ser reformada neste capítulo para reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante Alice Maria Vieira de Oliveira, determinando sua exclusão do polo passivo da execução.

Da Prescrição Intercorrente

O instituto da prescrição intercorrente, aplicável à fase executiva, visa a sancionar a inércia do credor em promover os atos necessários à satisfação de seu crédito, em observância aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo (art. 5º, XXXVI e LXXVIII, da Constituição Federal). Sua análise deve ser pautada em três elementos: a proatividade do credor, a atuação judicial e o comportamento do devedor.

Sua disciplina foi objeto de tese vinculante firmada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS (Tema 566), sob o rito dos recursos repetitivos. Nesse julgado, o STJ determinou que o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação clara dos marcos legais aplicados na contagem do respectivo prazo, explicitando o termo inicial do período de suspensão e do próprio lapso prescricional.

Dito isso, a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

No caso em tela, o título judicial que embasa o cumprimento de sentença é oriundo de ação de rescisão contratual fundada em contrato de arrendamento de gado. O prazo prescricional aplicável à pretensão, por se tratar de inadimplemento contratual sem prazo específico, é o decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional relacionado ao cumprimento de sentença é a data do trânsito em julgado da sentença, que neste caso ocorreu em 31/01/2018 (ID 58994871 - pág. 158) (AgInt no REsp 1.594.440/SP).

A análise da marcha processual revela que os longos períodos de paralisação do feito não decorreram de inércia do exequente. Pelo contrário, os autos demonstram que a demora foi causada por uma sucessão de eventos processuais necessários e complexos.

O cumprimento de sentença foi protocolado em 26/04/2018, demonstrando a diligência inicial do credor, que na mesma peça inaugural noticiou o falecimento do devedor, ocorrido em 25/12/2017. Inicialmente, o exequente buscou a habilitação do espólio, logrando, inclusive, a intimação de um dos herdeiros. Contudo, foi surpreendido pela constatação de que já havia sido realizada uma partilha extrajudicial dos bens, na qual a dívida exequenda fora omitida. Diante da extinção da figura do espólio pela partilha, o credor pugnou pela adjudicação do imóvel arrestado na Ação Cautelar n. 0000690-59.2018.8.11.0020. Todavia, o pleito foi indeferido pelo magistrado, que, prudentemente, determinou a suspensão do feito em 20/05/2021, uma vez que a questão da impenhorabilidade do referido bem ainda estava
sub judice
(ID 58994871 - pág. 205 e ID 68571303).

Os autos somente retomaram sua marcha regular após o trânsito em julgado da referida ação cautelar em 15/12/2022 (ID 106349839). O exequente apresentou novas manifestações e cálculos em 24/01/2023 e 08/08/2023, momento em que o juízo de origem, apenas em 30/07/2024, reconheceu formalmente a extinção do espólio e determinou a efetiva habilitação de todos os herdeiros (ID 163884633).

Fica claro, portanto, que os longos períodos de paralisação não decorreram de desídia do exequente. A suspensão do processo para a regularização do polo passivo e, subsequentemente, para aguardar a resolução da prejudicialidade externa (discussão sobre a penhorabilidade do bem) são causas legais que obstam o fluxo do prazo prescricional.

A jurisprudência, inclusive, admite a flexibilização do prazo máximo de um ano de suspensão previsto no artigo 313, § 4º, do CPC, quando as peculiaridades do caso concreto assim o exigem (STJ - REsp: 2039989 MG).

Desse modo, ainda que tenha havido interregnos entre os atos processuais, estes decorreram da própria morosidade inerente ao mecanismo judiciário, e não de desídia do credor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – PRÁTICA CONTÍNUA DE ATOS VISANDO A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO –INAPLICABILIDADE DA LEI N. 14.195/2021 – ATRASO DECORRENTE DO MECANISMO JUDICIÁRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A prescrição intercorrente somente se perfectibiliza quando caracterizada a inércia injustificada do exequente após a suspensão formal do processo pelo prazo legal de um ano, sem que adote providências concretas para satisfação do crédito.
Demonstrada a diligência da parte credora por meio de sucessivos requerimentos de pesquisas patrimoniais (BACENJUD, RENAJUD e ofícios diversos), bem como a efetiva constrição de bens, não há falar em inércia capaz de justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente
.
O decurso do prazo sem resposta jurisdicional caracteriza entrave inerente à estrutura do Poder Judiciário, circunstância que atrai a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a pretensão prescritiva quando o retardo na marcha processual não decorre da parte exequente
. É indevida a aplicação retroativa das modificações introduzidas pela Lei n.º 14.195/2021 ao art. 921, §4º, do CPC, por força do princípio tempus regit actum (LINDB, art. 6º e CPC, art. 14), sendo vedado aplicar marco temporal posterior a fatos processuais já consolidados.

(N.U 0000094-35.2013.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025, Publicado no DJE 23/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – ENCERRAMENTO DO GRUPO DE CONSÓRCIO – PENHORA PARCIAL VIA SISBAJUD – ATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO – DILIGÊNCIAS EFETIVAS DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INÉRCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos contratos de consórcio, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 32, § 2º, da Lei nº 11.795/2008, deve ser contado a partir do encerramento do grupo, sendo irrelevante o vencimento antecipado das parcelas.
A prescrição intercorrente somente se configura quando há efetiva inércia do credor por prazo superior ao da prescrição da pretensão, após o período de suspensão de um ano previsto no art. 921, § 1º, do CPC. A efetiva constrição patrimonial, como a penhora via SISBAJUD, constitui ato inequívoco que demonstra a não inércia do credor, interrompendo o prazo da prescrição intercorrente
.

(N.U 0002172-38.2015.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025)

Considerando que o marco inicial do prazo decenal foi em 2018 e que os períodos de suspensão legal e judicial não contam para a prescrição, é evidente que o lapso temporal não se consumou. A decisão de primeiro grau, portanto, acertou ao afastar a tese de prescrição intercorrente.

Da impenhorabilidade dos ativos financeiros

A questão da impenhorabilidade de valores deve ser analisada à luz do artigo 833, inciso X, do CPC e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme se extrai dos autos, foram bloqueados valores em contas-poupança de titularidade dos seguintes herdeiros: Edson de Oliveira Filho (R$ 707,78), Adenilva Vieira de Oliveira Alves (R$ 1.177,92) e Ademildes Vieira de Oliveira David (R$ 14.552,49). Todas essas quantias são manifestamente inferiores ao teto legal de 40 salários mínimos. Assim, sobre elas incide a regra da impenhorabilidade absoluta, sendo imperiosa a sua liberação, independentemente de comprovação de sua finalidade.

A situação é distinta para os valores bloqueados em contas-correntes. A jurisprudência do STJ estende a proteção da impenhorabilidade a valores mantidos em conta-corrente ou outros fundos de investimento, desde que o executado comprove que se trata de reserva monetária destinada a assegurar seu mínimo existencial. O ônus da prova, nesse caso, recai sobre o devedor.

Os agravantes, embora tenham juntado holerites, não lograram êxito em demonstrar que as contas-correntes penhoradas eram utilizadas exclusivamente para o recebimento de salários ou que os valores ali depositados constituíam sua única reserva financeira. A mera juntada de comprovantes de rendimento, sem a demonstração do nexo causal com os valores bloqueados, é insuficiente para afastar a constrição.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a impenhorabilidade e determinar o desbloqueio apenas dos valores constritos nas cadernetas de poupança, mantendo-se a penhora sobre os montantes encontrados em contas-correntes.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão agravada, nos seguintes termos:

a)
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva para
EXCLUIR
a Sra.
ALICE MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA
do polo passivo do Cumprimento de Sentença nº 0001781-34.2011.8.11.0020;

b)
RECONHECER
a impenhorabilidade dos valores bloqueados em cadernetas de poupança, determinando a expedição de ofício ao juízo de origem para que promova a imediata liberação das quantias de R$ 707,78 da conta de Edson de Oliveira Filho, R$ 1.177,92 da conta de Adenilva Vieira de Oliveira Alves, e R$ 14.552,49 da conta de Ademildes Vieira de Oliveira David.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026